Tribunal: TJPA
Processo: 0000555-63.2008.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000555-63.2008.8.14.0004

APELANTE: RONAN FABIO GOMES BALIEIRO

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000555-63.2008.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO

APELANTE: RONAN FABIO GOMES BALIEIRO

REPRESENTANTE: DR. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - OAB PA12401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO SIMPLES
.

APELO DEFENSIVO
. PRELIMINAR
. NULIDADE. ALEGADA
OFENSA AO ARTIGO 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROTAGONISMO DO MAGISTRADO NO INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE.
REJEITADA
.
MÉRITO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
TESE DE LEGITIMA DEFESA.
INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA.
FALHA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL E INTERMEDIÁRIA
.

POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000555-63.2008.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO

APELANTE: RONAN FABIO GOMES BALIEIRO

REPRESENTANTE: DR. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - OAB PA12401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
RONAN FÁBIO GOMES BALIEIRO
, contra sentença prolatada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Monte Dourado, que o condenou à pena de
7 anos e 6 meses
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória recebida em 24/06/2008
[1]
, que no dia 02/05/2008, o Recorrente ceifou a vida da vítima Leandro da Silva Lopes, com golpes na região do tórax, usando como instrumento uma arma branca tipo terçado.

Consta nos autos, que três semanas antes do crime ofensor e ofendido se desentenderam em um bar e, no dia dos fatos, o Apelante se armou, dirigiu-se até a residência da vítima e desferiu-lhe dois golpes fatais na região do tórax, ocasionando seu óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 11287129).

Irresignada, a Defesa aponta preliminarmente nulidade decorrente da inobservância do disposto no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, argumentando que a magistrada teria assumido o protagonismo do ato por ocasião da qualificação e interrogatório do Apelante. No mérito, pugna pela anulação da decisão do Conselho de Sentença, sob a justificativa de que o ofensor teria agido em legítima defesa, e, alternativamente, pela reforma da pena-base, e incidência da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Id. 11287282).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 11287287).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja revista a pena-base, bem como efetuada a redução devida a título de reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Id. 13876094).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 11287005

VOTO

VOTO

1.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Inicialmente, a questão posta cinge-se a verificação de nulidade decorrente da assunção do protagonismo da magistrada de primeiro grau, fato ocorrido durante o interrogatório do Recorrente na sessão plenária.

Compulsados os autos, verifico que o aludido vício de fato não ocorreu durante o ato em comento (Id. 11287152 11287156). O que se verificou, em verdade, foi o exercício da busca da verdade real de maneira equidistante pela sentenciante.

Ademais, ausente a demonstração do prejuízo experienciado, inviável o acolhimento da preliminar arguida, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência contemporânea:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLENÁRIO DO JÚRI. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O art. 185, §2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. 2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4.Recurso ordinário não provido. (RHC 83.318/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Por tais motivos rejeito a preliminar.

2.

MÉRITO. DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente ao que consta nos autos, vez que o Conselho de Sentença deveria ter reconhecido a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do Recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso em apreciação.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor desferiu dois golpes com terçado na vítima atingindo-lhe na região toráxica, com o dolo de ceifar-lhe a vida.

Da mesma forma, a prova oral angariada durante a sessão de julgamento evidencia a ausência de agressão atual ou iminente (Id. 11287137, 11287143 e 11287146), obstando o reconhecimento da legitima defesa nos termos do art. 25 do Código Penal.

Neste contexto,
havendo prova judicializada apta a alicerçar a conclusão dos jurados,
patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

A jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Logo, no caso ora em revisão,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, razão pela qual deixo de acolher o pleito defensivo.

3.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Por derradeiro, o Recorrente aponta a necessidade de readequação da sanção em razão da inidoneidade da fundamentação das vetoriais do art. 59 do CP, bem como a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65.

Neste ponto, observo que o provimento jurisdicional comporta reparos, conforme se observa a seguir:

Observadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que a reprimenda inicial não deve se afastar do mínimo legal, posto que os vetores culpabilidade e consequências mostram-se inerentes ao tipo penal, o comportamento da vítima deve ser considerado neutro, por força da Súmula 18 desta Corte, e os motivos do crime já foram valorados pelo Conselho de Sentença por ocasião da apreciação do sexto quesito.

Por tais razões, reduzo a sanção inicial para 06 (seis) anos de reclusão.

Na
segunda
fase da
individualização,
em que pese deva ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência prática restou prejudicada por óbice da Súmula 231 do STJ que preceitua ser inviável a redução da reprimenda intermediária abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a sanção do Apelante em
06 (anos) de reclusão,
mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 05/12/2023